Tribunal: TJES
Processo: 0000306-61.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Multa Cominatória / Astreintes; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000306-61.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO GUALANDI e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pedro Gualandi contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, danos morais e materiais, ajuizada em face da Telefônica Brasil S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratação de seguro e determinar a abstenção de novas cobranças sob essa rubrica, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros. O pleito de indenização por danos morais, contudo, foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de valores relativos a contrato de seguro não contratado, realizada por longo período, é suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, suspensão de serviço ou constrangimento público, não configura, por si só, dano moral.
4. No caso concreto, embora reconhecida a inexistência de contratação do seguro e declarada a nulidade das cobranças, não houve negativação, suspensão de serviços, nem demonstração de vexame ou exposição indevida.
5. Ausente prova de abalo concreto à esfera dos direitos da personalidade do autor, a sentença deve ser mantida quanto à improcedência do pedido de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de valores em fatura telefônica, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, suspensão de serviços ou exposição vexatória, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A reparação por danos morais exige a demonstração de lesão concreta a direito da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/05/2022; TJMS, AC 0800290-49.2023.8.12.0039; TJPB, AC 0804566-74.2024.8.15.0211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PEDRO GUALANDI
contra sentença proferida nos autos da “A
ção Declaratória de Inexistência de contrato de seguro c/c Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais”
, movida em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a requerida se abstivesse de realizar cobranças relativas ao contrato de seguro firmado junto à empresa CHUBB SEGUROS BRASIL S/A e inscritas sob a rubrica “Serviços de Terceiros” nas faturas da linha telefônica do autor (nº 28-99925-9207). Ainda, condenou a ré ao pagamento dos valores cobrados indevidamente a esse título, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a citação. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões o autor/apelante sustenta, em síntese: (i) Que jamais contratou serviço de seguro; (ii) que foi surpreendido por cobranças indevidas em sua fatura telefônica por anos; (iii) que sofreu prejuízos materiais, pois pagava mensalmente valor superior ao contratado, além de sofrer abalos anímicos decorrentes da cobrança e da ausência de solução extrajudicial pela requerida; (iv) que houve falha na prestação de serviço e afronta ao Código de Defesa do Consumidor, devendo, por isso, ser reformada a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de danos morais, o qual requer seja acolhido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PEDRO GUALANDI
contra sentença proferida nos autos da “A
ção Declaratória de Inexistência de contrato de seguro c/c Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais”
, movida em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a requerida se abstivesse de realizar cobranças relativas ao contrato de seguro firmado junto à empresa CHUBB SEGUROS BRASIL S/A e inscritas sob a rubrica “Serviços de Terceiros” nas faturas da linha telefônica do autor (nº 28-99925-9207). Ainda, condenou a ré ao pagamento dos valores cobrados indevidamente a esse título, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a citação. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões o autor/apelante sustenta, em síntese: (i) Que jamais contratou serviço de seguro; (ii) que foi surpreendido por cobranças indevidas em sua fatura telefônica por anos; (iii) que sofreu prejuízos materiais, pois pagava mensalmente valor superior ao contratado, além de sofrer abalos anímicos decorrentes da cobrança e da ausência de solução extrajudicial pela requerida; (iv) que houve falha na prestação de serviço e afronta ao Código de Defesa do Consumidor, devendo, por isso, ser reformada a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de danos morais, o qual requer seja acolhido.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, encontrando-se regular sob os aspectos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se à irresignação manifestada por PEDRO GUALANDI quanto à parte da sentença que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, formulado em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos materiais e morais, ajuizada em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A.

A sentença de primeiro grau, da lavra da MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência da contratação do seguro cobrado e determinando que a requerida se abstivesse de realizar novas cobranças sob tal título, além de condená-la à devolução, em liquidação, dos valores indevidamente pagos pelo autor. Contudo, rejeitou o pleito indenizatório por dano moral, entendimento esse que ora se impugna.

No entanto, com o devido respeito à tese recursal, a sentença deve ser integralmente mantida.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a simples cobrança indevida – ainda que reiterada – não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais, salvo quando acompanhada de outras circunstâncias agravantes, como:

inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes;

suspensão indevida de serviços essenciais;

constrangimento público ou ameaça de corte.

No caso concreto, embora reste incontroverso nos autos que foram realizadas cobranças sob a rubrica “serviços de terceiros”, que englobavam valor referente a contrato de seguro junto à empresa CHUBB SEGUROS BRASIL S/A — o qual o autor nega ter contratado — não se comprovou nos autos nenhuma das circunstâncias agravantes que pudessem elevar o dissabor à esfera do dano extrapatrimonial indenizável.

Com efeito, não há qualquer indício de que tenha havido a suspensão da linha telefônica do autor, tampouco que seu nome tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. O autor tampouco logrou demonstrar que sofreu alguma situação de vexame, abalo à honra ou exposição indevida decorrente do episódio.

Como bem assentado na sentença de origem, embora o comportamento da ré revele falha na prestação do serviço — devidamente reprimida mediante a declaração de inexigibilidade e restituição dos valores indevidos —, a reparação por dano moral exige a presença de elementos concretos que evidenciem o abalo anímico de ordem relevante, o que, neste caso, não restou caracterizado.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que não se configura, automaticamente, o dano moral quando ausente prova de efetiva violação a direito da personalidade. Sobre o tema trago os precedentes atuais que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTESTAÇÃO DEFATURA PLURIMENSAL. ÁREA RURAL. COBRANÇA EXORBITANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO DO USUÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO ANULADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA OU DE SUSPENSÃO/ CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nos casos de imóvel situado em zonaruralé admitida a leitura do medidor de forma plurimensal, amparada na Resolução da ANEEL nº 414/2010. Tal faturamento, todavia, não pode se dar de forma arbitrária e servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, infere-se do histórico de consumo do autor, que afaturacontrovertida destoa e muito da sua média de consumo mensal. Não é verossímel, portanto, aumento tão abrupto e excessivo do consumo. Por outro lado, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço e a regularidade da cobrança, de modo que a inexigibilidade do débito deve ser mantida.
A mera cobrança indevida de fatura de energia elétrica decorrente de falha na prestação do serviço, sem que haja negativação do consumidor ou suspensão do fornecimento de eletricidade, embora provoque aborrecimento e dissabor, não enseja dano moral in re ipsa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais
. (TJMS; AC 0800290-49.2023.8.12.0039; Pedro Gomes; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite; DJMS
14/04/2025
; Pág. 69) (destaquei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por jailma Rodrigues candido paulino contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de valores sob a rubrica cartão de crédito, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco bradesco s.a., mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a cobrança indevida de valores configura dano moral indenizável; e (II) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios e o índice de correção monetária aplicável à restituição dos valores. III. Razões de decidir a configuração do dano moral exige a demonstração de ofensa significativa aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso, pois a cobrança indevida, embora ilícita, não gerou vexame, sofrimento intenso ou abalo à honra da parte autora, caracterizando mero aborrecimento.
O entendimento consolidado do STJ e do TJPB é no sentido de que descontos indevidos, por si sós, não configuram dano moral, salvo quando há prejuízo relevante à dignidade do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos
. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual. A correção monetária deve observar o ipca, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, por se tratar de índice de atualização aplicável na ausência de estipulação contratual ou previsão legal específica. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar ofensa relevante aos direitos da personalidade. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, conforme a Súmula nº 54 do STJ. A correção monetária deve observar o ipca, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 389, parágrafo único, e 927; CPC, art. 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024; Súmula nº 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no RESP nº 1.948.000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, j. 23/05/2022; TJPB, AC nº 0803287-45.2023.8.15.0031, Rel. Des. José ricardo porto, 1ª Câmara Cível; TJPB, AC nº 0800567-08.2023.8.15.0031, Rel. Des. João batista barbosa, 3ª Câmara Cível. (TJPB; AC 0804566-74.2024.8.15.0211; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Guedes Cavalcanti Neto; DJPB
07/04/2025
) (destaquei)

Importante ainda trazer à colação o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior entende que "a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade
. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. "
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.) (destaquei)

Portanto, ausentes nos autos os requisitos caracterizadores do dano moral, não há como acolher a pretensão recursal do autor, impondo-se a manutenção da sentença na parte em que rejeitou o pedido indenizatório.

Ressalte-se, ademais, que a sentença já assegurou ao autor a restituição dos valores indevidamente pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sanando assim a violação ao equilíbrio contratual verificada, sem que haja espaço para o reconhecimento de ofensa à dignidade da parte autora.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar